Tribunal: TJDFT
Processo: 0744836-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744836-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA DÉCIMA OITAVA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA DÉCIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Conflito Negativo de Competência - Declara Prejuízo do Incidente O Juízo Suscitante informa a prolação de Sentença no autos do processo do qual surgiu o Incidente. Declaro prejudicado o Conflito Negativo de Competência. Comuniquem-se os Juízos. Após arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator